Tribunal: STF
Processo: HC 256446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2025, por Daniel Leon Bialski e Luis Felipe D’Alóia, advogados, em benefício de Manoel Fernandes Rodrigues Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.672/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.9.2012, pelo juízo da Segunda Vara Federal de Araraquara/SP (Ação Penal 
n. 0010139-81.2008.4.03.6120) às penas de quarenta e três anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatro mil duzentos e vinte e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei n. 6.368/1976 (tráfico de drogas, duas vezes), no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas, quatro vezes, e associação para o tráfico de drogas). 



    3. Em 13.2.2020, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente para, “com fundamento no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver MANOEL FERNANDES RODRIGUES JUNIOR da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas ocorridos em 22.3.2006, 18.7.2006, 10.10.2006, 27.10.2006 e 20.12.2006 (fatos 3, 4, 6, 7 e 8) e, DE OFÍCIO, redimensionar as penas-base relativas ao crime de associação para o tráfico transnacional de drogas e ao crime de tráfico transnacional de drogas ocorrido em 3.4.2007 (fato 2), ficando a pena total definitiva fixada em 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.216 (dois mil duzentos e dezesseis) dias-multa” (fl. 32, e-doc. 7). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM PARTE DAS IMPUTAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. A denúncia narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes imputados ao réu, descrevendo satisfatoriamente a sua atuação, o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia rejeitada. 



    2. O liame existente entre os delitos de associação para o narcotráfico transnacional e os crimes de tráfico determina o julgamento conjunto perante a Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 122 do STJ.



    3. Não há previsão, na Lei nº 9.296/96, da necessidade de perícia nas vozes, tampouco de que todos os diálogos devam ser transcritos, o que carece de razoabilidade, visto que nem tudo que é falado interessa à investigação. 



    4. Materialidade e autoria comprovadas relativamente aos delitos de associação para o tráfico transnacional de drogas e para o tráfico de drogas ocorrido em 3.4.2007. 



    5. As regras clássicas do ordenamento jurídico vigente não dispensam a demonstração inequívoca da existência de dolo ou culpa por parte do agente, posto que a responsabilidade no âmbito criminal é sempre subjetiva.



    6. Há dúvida razoável acerca da participação do apelante quanto aos demais delitos de tráfico (eventos 3, 4, 6, 7 e 8), o que determina a reforma da sentença (CPP, art. 386, VII). 



    7. Redimensionamento da pena-base. Afastamento dos vetores relativos à personalidade e conduta social, com fundamento na Súmula n° 444 do STJ. 



    8. Apelação parcialmente provida” (fls. 31-32, e-doc. 7).



    Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “As investigações no âmbito da denominada Operação Conexão Alfa desenvolveram-se por aproximadamente dezoito meses, a partir da informação, posteriormente comprovada, acerca da existência de um grupo criminoso bastante estruturado e especializado no narcotráfico internacional. 



    A cúpula da associação, no Brasil, era composta pelo apelante, vulgo ‘Junior’ ou ‘Junião’, e seu irmão, Fernando Fernandes Rodrigues. Segundo consta, ambos eram responsáveis pela aquisição da cocaína e por comandar sua posterior distribuição no mercado interno, notadamente nos estados de Goiás e São Paulo. 



    Além dos irmãos, suas esposas e genitora também integravam a associação criminosa, conforme sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0002726-51.2007.403.6120 (fls. 5.604/5.729, vol. 21). 



    O apelante tinha papel de destaque na estrutura criminosa. De acordo com os autos, a cocaína comercializada pelo grupo criminoso provinha da Bolívia, a partir do contato denominado Romeu Velardis Arce, vulgo ‘Capeta’, ‘Pepe’ ou ‘Brugre’. No Brasil, ela era recepcionada por MANOEL, que também comandava o laboratório onde era realizado o preparo da droga. 



    A distribuição da cocaína era feita principalmente no interior do Estado de São Paulo, com destaque para a cidade de Araraquara. A logística era orquestrada por ‘gerentes regionais’, que coordenavam os negócios junto a grupos de auxiliares até a chegada ao consumidor final. 



    O anexo 2 da representação criminal nº 0002529-57.2011.403.6120 é dedicado exclusivamente ao apelante. Nele estão encartadas dezenas de conversas mantidas com outros associados, ficando clara a sua participação ativa no delito, bem como a sua preocupação em manter o padrão de qualidade da droga comercializada: (...)



    Em diversas passagens, o apelante coordena com outros comparsas a entrega de cocaína. (...)



    Ficou identificado, ainda, que o pagamento da droga era realizado em valores em espécie, automóveis e motos. Foram registradas diversas conversas em que fica evidente os meios adotados para o adimplemento do pagamento pela cocaína. 



    Para o preparo da cocaína, o grupo utilizava o imóvel localizado na rua João Pires nº 146, em São Paulo/SP. Nesse local também foram encontrados, quando da deflagração da Operação, documentos manuscritos comprobatórios da atuação criminosa do bando, além de 55 aparelhos de telefone celular, diversos chips e cartões para utilização de telefones públicos, produtos e equipamentos destinados ao preparo da cocaína e grande quantidade de droga (fls. 111/118 da representação criminal nº 0002529-57.2011.403.6120 – apenso 1). 



    A unidade de inteligência da Polícia Federal realizou o cruzamento de dados com o material apreendido, tecendo as seguintes considerações (fls. 2.295, v. 8): 



    Analisando todos os dados colhidos durante a investigação e também os obtidos dos documentos e materiais apreendidos em decorrência do cumprimento dos mandos de busca e apreensão no desencadeamento da Operação Conexão Alfa, dia 3/4/2007, vê-se claramente que os aparelhos arrecadados no endereço citado eram utilizados para conversas ‘ponta a ponta’ (exclusivas), isto é, entre MANOEL FERNANDES RODRIGUES JUNIOR, vulgo JUNIÃO, e cada um dos demais integrantes da organização criminosa. Tudo para se furtar de qualquer tentativa investigatória por parte dos órgãos de repressão estatal. Para tanto, JUNIÃO adquiria diversos chips, inclusive com os números seguindo uma ordem sequencial, distribuindo os aparelhos temporariamente. 



    Além disso, vários dos celulares encontrados no mencionado laboratório continham etiquetas com alcunhas de pessoas, indicando que os aparelhos foram utilizados por tais indivíduos. Na verdade, JUNIÃO comprova os equipamentos e os chips (todos da operadora CLARO) e distribuía para alguns dos integrantes da quadrilha, às vezes temporariamente, para as ditas conversas ‘ponta a ponta’ (exclusivas). 



    Com isso, conseguia manter um controle para evitar a ‘queima’ do número.



    O conjunto probatório é substancial e conclusivo sobre a autoria do delito, razão pela qual mantenho a condenação de MANOEL FERNANDES RODRIGUES JUNIOR pelo crime de associação para o tráfico transnacional de drogas. 



    Fato 2 - Do crime de tráfico de drogas ocorrido em 3.4.2007 



    No dia 3.4.2007, data da deflagração da Operação, foi confirmada a suspeita de que o imóvel localizado na rua João Pires 
nº 146, no bairro da Mooca, em São Paulo/SP, era utilizado como depósito e laboratório para o preparo da cocaína pura trazida da Bolívia. 



    Na ocasião, foram apreendidos, dentre outros: 



    - dois liquidificadores industriais produzidos pela Metalúrgica Siemsen, modelo A-04, números de séria 000461 e 000093, contendo resquícios de substância; 



    - duas centrífugas industriais produzidas pela Metalúrgica Siel a marca kymsen, modelo CR-4L, números de série 000390 e 000613, contendo resquícios de substância esbranquiçada, de odor característico, de cocaína; 



    - uma balança produzida pela Triunfo de balanças Eletrônicas Ltda., número de série 3332/05, contendo resquícios de substância esbranquiçada de odor característico, identificada como cocaína; 



    - uma prensa hidráulica acionada por motor elétrico, contendo resquícios de substância esbranquiçada de odor característico, identificada como cocaína; 



    - cinco facas, uma espátula e uma concha utilizadas no laboratório; 



    - diversas fitas adesivas de cor marrom, usualmente utilizadas nas embalagens de pacotes de drogas; 



    - diversas bacias plásticas e panelas de alumínio, contendo resquício de substância esbranquiçada de odor característico, identificada como cocaína; 



    - diversos frascos de corante industrial marca Xadrez;



    - diversos frascos de catalisador; 



    - diversos frascos de fermento em pó químico marcas Royal e Assa; 



    - diversos pacotes de bicarbonato de sódio marcas Penna e HiKar;



    - uma garrafa térmica contendo cerca de 2 litros de acetona; 



    - um pote plástico de cor branca, com 483g (quatrocentos e oitenta e três gramas) de produto químico identificado como sendo MANNITOL; 



    - um recipiente contendo 13,95kg (treze quilos e noventa e cinco gramas) de substância identificada como sendo sendo Hexadecanol, lidocaína e l-octadecanol; 



    - um recipiente contendo 19,60kg (dezenove quilos e sessenta gramas) de substância identificada como sendo cafeína e lidocaína; 



    - um recipiente contendo 7,20kg (sete quilos e vinte gramas) de substância cientificada como sendo cera parafínica. 



    Após o exame do local, ‘os peritos verificaram e constataram a presença de instalações, móveis, produtos e equipamentos que indicam o uso do imóvel como laboratório clandestino’ (fls. 833/854, v. 3). Além disso, foi apreendida grande quantidade de droga (195,10kg de cocaína e 100g de maconha). 



    É inequívoca a responsabilidade do apelante como mentor e executor do preparo da cocaína. Ao longo das investigações, foram registrados diversos diálogos envolvendo a compra dos produtos químicos necessários ao incremento da droga, dos quais destaco, exemplificativamente: (...)



    Além do preparo, o local era utilizado como depósito, o que justifica a apreensão da excessiva quantidade de droga encontrada no imóvel (quase duzentos quilos de cocaína e cem gramas de maconha)” (fls. 9-14, e-doc. 7).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal regional. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.866.854/SP, desprovido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Tribunal de Justiça, em 16.8.2021, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CONEXÃO ALFA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 69 DO CPP. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA, IMPERTINENTE OU PROTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 62, I, DO CP. CORRELAÇÃO 
ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 
ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO EM DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 



    Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento” (fl. 2, e-doc. 8).



    A defesa opôs embargos declaratórios, acolhidos pelo Relator, em 1º.9.2021, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão. Interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, em 26.10.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CONEXÃO ALFA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 69 DO CPP. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA, IMPERTINENTE OU PROTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO 
PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 62, I, DO CP. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. FALTA 
DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 
ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO EM DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.



    Agravo regimental improvido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Na sequência, a defesa opôs embargos de divergência, indeferidos, liminarmente, pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.1.2022. Interpôs novo agravo regimental, desprovido pela Terceira Seção do Tribunal Superior, em 23.2.2022. Interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, em 5.4.2022. 



    Essa última decisão foi ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 1º.6.2022.



    5. Transitado em julgado o decreto condenatório, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5028085-80.2023.4.03.0000, julgada improcedente pela Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 21.6.2024. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA. PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZ. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO POR AGENTE POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO 
DA AGRAVANTE PREVISTA PELO ART. 62, I, DO 
CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE NO MÍNIMO LEGAL (1/6). 



    1. Competência. No julgamento da apelação, foi demonstrada a existência de prova da transnacionalidade do delito (Id n. 280917777, fl. 5). Conforme se verifica, a associação criminosa tinha como matéria-prima a cocaína trazida de San Mathias (Bolívia), configurando, assim, a transnacionalidade do crime imputado a Manoel Fernandes Rodrigues Júnior, e, portanto, a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito. 



    2. Interceptação telefônica. A autorização judicial de interceptação telefônica foi embasada pelo Juízo a quo pelos relatórios do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, que demonstraram a utilização de prefixos por integrantes de organização criminosa. Não obstante, as subsequentes prorrogações da interceptação telefônica foram deferidas com base na fundamentação utilizada na primeira autorização judicial. Ainda que sucintamente fundamentada, a autorização judicial e suas prorrogações são válidas, não havendo violação ao art. 5º da Lei n. 9.296/96 c/c art. 93, IX, da Constituição da República. 



    3. Autoria. No julgamento da apelação, foi apreciado o argumento de que não houve perícia comparativa da voz do revisionando (Id n. 280917777). A prova de autoria delitiva é oriunda das interceptações telefônicas e pelos depoimentos dados em Juízo pelas testemunhas arroladas, os quais, a despeito de terem sido fornecidos por agentes policiais envolvidos na investigação do caso, são válidos de acordo com a jurisprudência, sobretudo diante da consonância entre as provas. Portanto, verifica-se que a comprovação autoria delitiva está em observância à evidência dos fatos e de acordo com a lei penal. 



    4. Dosimetria (1ª fase). Na primeira fase, a majoração da 
pena-base para o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 deu-se em razão da pulverização da atuação do requerente por diversas cidades, estando a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa proporcional à circunstância judicial negativa apontada. Quanto ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a majoração da pena deu-se em razão da natureza e da expressiva quantidade da substância apreendida (200kg de cocaína), de modo que a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa é proporcional às circunstâncias judiciais negativas preponderantes. 



    5. Dosimetria (2ª fase). Na segunda fase, ainda que não tenha sido indicada na denúncia, o fato de o requerente ser um dos principais responsáveis pela organização da atividade criminosa e execução do crime faz incidir a aplicação da circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal, estando de acordo com o art. 385 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz, em crimes de ação pública, reconhecer agravantes que não tenham sido alegadas, sem que haja violação ao princípio de correlação entre acusação e sentença. 



    6. Dosimetria (3ª fase). Na terceira fase, mantidas as causas 
de aumento do art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/06 para o crime do 
art. 35 da Lei n. 11.343/06, referentes à transnacionalidade e à interestadualidade do crime, visto que o requerente importava a droga (Bolívia) e a distribuía no país (Goiás e São Paulo), justificando a exasperação pela fração de 1/3 (um terço). 



    7. Revisão criminal julgada improcedente” (fls. 13-14, 
e-doc. 2).



    6. Contra o acórdão pelo qual julgada improcedente a ação revisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 936.672/SP, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.8.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 26.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ILICITUDE DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 14). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a lei processual e a própria Constituição Federal são claras quando a questão trata da flexibilização do Direito Fundamental à intimidade e sigilo telefônico, constituí verdadeira conditio sine qua non para a validade e eficácia de qualquer decisão judicial (em especial as que afastam garantias individuais) que comportem fundamentação idônea, entretanto, data maxima venia, tanto a r. decisão que determinou a quebra de sigilo dos telefones que foram atribuídos ao Paciente, como as consequentes prorrogações, não contavam QUALQUER fundamentação” (fls. 4-5, e-doc.1).



    Ressaltam que “a investigação sobre os fatos narrados na denúncia deu-se exclusivamente por meio de interceptação telefônica, a qual foi deferida sem que fosse realizada qualquer diligência prévia pela Polícia Federal; Após 7 (sete) meses de duração de interceptação que tinha como alvo outros réus, a Autoridade Policial formulou representação ao MM. Juízo Federal no sentido de proceder com a autorização para quebra e monitoramento do telefone de número (16) 9146-5747 o que foi deferido pelo juízo (Doc.); Contudo, nota-se que tanto o pedido formulado pelo Delegado de Polícia, bem como a decisão que autoriza a quebra, não trazem qualquer fundamentação ou motivação que justifique a aplicação de tal medida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescentam que “a Autoridade Policial apenas atribuí o número de telefone – (16) 9146-5747 – a Manoel, sem explicar como se chegou a tal conclusão, nem mesmo o relatório 70/2006, produzido por agente policial, explica como se atribuiu o numeral telefônico ao Paciente, sendo que tal relatório embasou o requerimento da Autoridade pela quebra, bem como a decisão que a autorizou” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Frisam que “as decisões não fazem referência ao caso concreto nem em uma única palavra, muito pelo contrário, mencionadas decisões sequer foram adequadamente motivadas e menos ainda fundamentadas, indo de encontro a decisão coatora; E da mesma forma, as decisões que prorrogavam as autorizações para a continuidade da interceptação não eram minimamente pautadas em constatações fáticas e válidas, haja vista a obscuridade nos métodos de investigação empregados pela polícia ao não mencionar como atribuiu-se a Manoel a utilização das linhas telefônicas, sendo ainda absolutamente genéricas, limitando-se a fazer referência às folhas dos relatórios ofertados pela polícia” (fl.12, e-doc. 1).



    Observam que “o Ministério Público Federal sequer apresentava parecer quando solicitada a quebra, bem como prorrogações, o trâmite, irregular, era diretamente entre a Polícia Federal e o MM. Juízo” (fl. 17, e-doc. 1).



    Esclarecem que “não se está discutindo acerca da possibilidade ou não da quebra do sigilo telefônico, ou da interceptação como meio de investigação. Discute-se violação à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, mandamento constitucional não vislumbrado nas r. decisões impugnadas, porque não se deu correta atenção ao dever de motivação dos atos judiciais, fazendo-se letra morta do trazido pela Lex Mitior” (fl. 20, e-doc. 1).



    Afirmam não desconhecer que “esta Corte Suprema tem entendimento firmado que permite a fundamentação per relationem, contudo, este tipo de motivação judicial somente será válida quando houver na decisão que defere a autorização menção expressa a outra decisão ou manifestação anteriores acrescidas das novas evidências que justificam renovar ou deferir as medidas adotadas anteriormente” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o prejuízo no caso é patente. O Paciente teve sua privacidade, a qual é protegida constitucionalmente, devassada por decisão absolutamente imotivada e, pior, foi transitoriamente condenado pelos fatos em razão das medidas extremas tomadas ao arrepio das garantias constitucionais” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante todo o exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LVXIII da lei fundamental, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos legais que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora Paciente este habeas corpus, requerendo seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para, desde já, SOBRESTAR/SUSPENDER a execução da pena imposta na ação penal 0010139-81.2008.4.03.6120, ante o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da missiva. 



    E, quando do julgamento em definitivo, que seja RECONHECIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES, em razão da ausência de fundamentação das decisões que as deferiram e prorrogaram e das PROVAS OBTIDAS A PARTIR DELA, sendo CONCEDIDA a ORDEM para, em consequência, ABSOLVER o ora Paciente” (fl. 26, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado definitivamente por liderar associação criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes e ter em depósito, para fins de tráfico, 195kg de cocaína e 100g de maconha. 



    Ressalte-se, inicialmente, que a suposta nulidade das interceptações telefônicas, por ausência de fundamentação idônea para implementação da medida, não foi arguida no curso da ação penal nem nas razões de apelação, sendo veiculada apenas na ação de revisão criminal. 



    10. Não procede a arguição de nulidade da decisão pela qual autorizadas a interceptação telefônica e as prorrogações subsequentes, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.



    11. A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao julgar improcedente a ação revisional, afastou a pretensa ilicitude da medida de interceptação telefônica, nestes termos: 



    “Autorização judicial. Fundamentação sucinta. Admissibilidade. Revolvimento da prova. Inadmissibilidade. Não há que se invalidar o resultado obtido em decorrência de interceptações telefônicas que foram realizadas mediante autorização judicial, ainda que sucintamente fundamentada, nos termos da Lei n. 9.296/96, relegando-se o exame aprofundado das provas relativas à autoria para a instrução criminal (...). 



    Prorrogação. Admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da admissibilidade das sucessivas prorrogações da interceptação telefônica para a apuração da prática delitiva conforme sua complexidade (...). Portanto, a entendimento esposado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 
n. 76.686-PR, Rel. Min. Nilson Naves, unânime, j. 9.9.08, no sentido de conceder ordem de habeas corpus em contrariedade àquele entendimento não se revela predominante. 



    Do caso dos autos. A defesa alega a nulidade das interceptações telefônicas, por violação do art. 5º da Lei n. 9.296/96 c/c art. 93, IX, da Constituição da República, em razão da ausência de fundamentação ou motivação que justifique a aplicação de tal medida (Id n. 280917763).



    Não lhe assiste razão. 



    A autorização judicial de interceptação telefônica foi embasada pelos relatórios do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, que demonstraram a utilização de prefixos por integrantes de organização criminosa. Não obstante, as subsequentes prorrogações da interceptação telefônica foram deferidas com base na fundamentação utilizada na primeira autorização judicial. Ainda que sucintamente fundamentada, a autorização judicial e suas prorrogações são válidas, não havendo violação ao art. 5º da Lei n. 9.296/96 c/c art. 93, IX, da Constituição da República. 



    A decisão que deferiu a realização da interceptação telefônica constatou a necessidade indispensável da medida para a continuidade das investigações à época (PJe):



    Cuida-se de representação do lImo. Sr. Delegado de Polícia Federal, Chefe da Delegacia em Araraquara/SP, a fim de que seja determinada a interceptação telefônica dos terminais n. (16) 3335-8762; (16) 9784-3997; (16) 9781-4727 e (13) 9132-9987, habilitados e cadastrados em nome de Suzel Aparecida Rodrigues; (16) 9155-4622, habilitado e cadastrado em nome de Fernando Fernandes Rodrigues e (12) 9105-1056, habilitado. e cadastrado em nome de Camila Capelatto; e (13) 3351-4778, habilitado e cadastrado em nome de Paulo Roberto Blundi.



    Verifico, pelos termos da presente representação, que a interceptação das conversas telefônicas é medida indispensável à continuidade das investigações de tráfico ilícito de entorpecentes, crime punido com reclusão, uma vez que o averiguado Fernando Fernandes Rodrigues é suspeito de distribuir em Araraquara, São Carlos e região, cocaína oriunda da Bolívia. 



    Com efeito, a Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT prendeu em flagrante delito de tráfico internacional de drogas Marcos Antônio Neves, uma vez que foram encontrados resquícios de cocaína no veículo Gol, placas BKJ-7442, licenciado em Araraquara-SP. 



    Relataram os policiais federais que fizeram a prisão, que tinham a informação de que Marcos é parente de Wilson Carvalho, vulgo Tom, que é conhecido traficante brasileiro que reside, em San Mathias, na Bolívia, e que chegaria à cidade de Porto Esperidião/MT para buscar cocaína. 



    Quando da abordagem policial, o acompanhante de Marcos logrou evadir-se portando uma caixa, supostamente contendo cocaína. 



    Em um primeiro momento, enquanto não havia sido encontrada a droga no veículo dirigido por Marcos, o mesmo prestou declarações afirmando que tinha conhecimento que Tom repassava drogas para a pessoa de Marcelo ou Fernando, no estado de São Paulo. 



    Depois de encontrado o entorpecente, Marcos negou-se a responder a quaisquer perguntas, conforme se vê do termo de declarações e auto de prisão em flagrante que fazem parte destes autos. 



    A autoridade policial representante averiguou que tal veículo foi adquirido por Marcos, em Araraquara, que o pagou em dinheiro e não voltou para buscar o documento de transferência para o seu nome.



    O setor de inteligência da Polícia Federal cruzou informações e verificou que Fernando Fernandes Rodrigues tem passagem, entre outros delitos, por tráfico de drogas, além do que é comentado na cidade que o principal fornecedor de cocaína na região se chama Fernando do Pó. 



    Os documentos apresentados fazem com as suspeitas da Polícia Federal tomem-se relevantes e constituam indício razoável da autoria ou participação de Fernando no referido crime, sendo o responsável pela distribuição de cocaína oriunda da Bolívia em nossa região. 



    As informações presentes dão conta de que Fernando gerenciaria sua empreita criminosa a partir da cidade do Guarujá/SP, utilizando as ligações telefônicas como meio para viabilizar o seu comando, de modo que a interceptação telefônica quer me parecer o único meio